Tribunal: TCU
Processo: 017.069/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos contra acórdão proferido em tomada de contas especial instaurada em função de irregularidades na aplicação de recursos aportados no exercício de 2017 ao projeto Relix - Recuse, Repense, Reduza, Reutilize, Recicle, por parte do Departamento Regional do Sesi no Estado de Pernambuco (Sesi/PE).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos contra o Acórdão 11498/2023-TCU-Primeira Câmara , proferido em tomada de contas especial, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos presentes recursos de reconsideração, nos termos dos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes e à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco.